Tribunal: TJBA
Processo: 8000109-14.2023.8.05.0176
Classe: Apelação
Relator(a): NILSON SOARES CASTELO BRANCO
Órgão julgador: NILSON SOARES CASTELO BRANCO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-05-11
Data de publicação: 2026-05-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
8000109-14.2023.8.05.0176

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

APELANTE: ANTONIO MARCOS DOS SANTOS

Advogado(s)
:

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACÓRDÃO

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. DOSIMETRIA DA PENA. ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. SÚMULA 231
E

TEMA 190, AMBOS
DO STJ.
TEMA 158 DO STF
.
EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL, APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA.

I. Caso
e
m Exame

1.
Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática de dois crimes de roubo, fixando pena definitiva em 04 anos e 08 meses de reclusão, em razão de concurso formal, mantida a pena-base no mínimo legal e reconhecida a atenuante da confissão espontânea sem redução aquém do mínimo, com fixação do regime inicial semiaberto.

II. Questão
e
m Discussão

2.
A questão em discussão consiste em definir se a atenuante da confissão espontânea pode reduzir a pena intermediária abaixo do mínimo legal, em afastamento da Súmula 231 do STJ.

III. Razões
d
e Decidir

3.
A incidência de circunstância atenuante não autoriza a redução da pena aquém do mínimo legal, conforme entendimento consolidado na Súmula 231 do STJ,
e nas teses firmadas
no Tema 190
do STJ
e no Tema 158
do STF
. Não
existindo
reparo a se fazer nas outras fases da dosimetria, pena
mantida nos termos fixados na sentença recorrida
.

IV. Dispositivo
e
Tese

4. Em consonância com o parecer ministerial, r
ecurso
conhecido e não
provido.

Tese de julgamento:
A atenuante da confissão espontânea não pode reduzir a pena abaixo do mínimo legal,
em observância ao enunciado da Súmula 231 do STJ, e às teses firmadas no Tema 190 do STJ e no Tema 158 do STF.

Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 33, §2º, “b”, 59.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula 231; STJ, Tema 190; STF, Tema 158.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos esses autos de Apelação Criminal de nº 8000109-14.2023.8.05.0176, oriundos da Vara Criminal da Comarca de Nazaré/B
A
, sendo Apelante Ant
ô
nio Marcos dos Santos e Apelado o Ministério Público do Estado da Bahia.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da 2ª Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso, mantendo-se integralmente a sentença recorrida, nos termos do voto do Relator.

Salvador, (data registrada eletronicamente).

Desembargador NILSON SOARES CASTELO BRANCO

Relator